Tribunal: STF
Processo: Rcl 37278
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Carlos Alberto de Sousa Rocha, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Pará, nos autos do Processo 0000486-57.2014.4.01.3903, que teria desrespeitado a autoridade do decidido na ADI 5.090-MC/DF. 
    Narra o reclamante que: 
    “[...]
    5.) A tese da reclamação é a de que a 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Pará, ao negar provimento ao Recurso Inominado do reclamante, sob o argumento falho, aliás! - de que a Taxa Referencial (TR) é o índice aplicável, a título de atualização monetária, dos valores depositados nas contas vinculadas ao FGTS, por expressa determinação legal (art. 13, da Lei nº 8.036/1990), violou o que decidido cautelarmente na ADI 5.090, cuja decisão determinou a suspensão do processamento, em todo o território nacional, de todas as demandas pendentes que tratem da questão referente à discussão sobre a rentabilidade do FGTS: [...].” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1). 
    E complementa que: 
    “[...]
    Para evitar a ocorrência, no caso, de dano irreparável, é imprescindível que o e. Ministro designado para a relatoria desta reclamação ordene a suspensão do processo ou do ato impugnado, com base no art. 989, inciso II, do CPC. 
    […] 
    9.) A ação ficará esvaziada se prevalecer, no âmbito deste E. STF, a tese de que no sentido de que o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (a Taxa Referencial/TR) não é critério adequado para refletir o fenômeno inflacionário, como reiteradamente este Supremo Tribunal Federal tem decidido12, assegurando, assim, o cumprimento do disposto no artigo 2º da Lei n.º 8.036/90, que contempla a obrigatoriedade de correção monetária das contas do FGTS. Ou seja, o regular processamento dos autos n. 0000486-57.2014.4.01.3903 depende e está diretamente vinculado à futura decisão desta E. Corte sobre essa matéria. Não se pode admitir que o d. Juízo a quo profira decisão neste caso, e antes disso” (págs. 5-6 do documento eletrônico 1). 
    Por essa razão, formula os seguintes pedidos: 
    “[...]
    ii ) seja, liminarmente , determinada a suspensão dos efeitos do v. Acórdão contra a qual se volta a presente reclamação, bem como do processo n. 0000486-57.2014.4.01.3903, que tramita perante a 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Pará, tudo com fundamento no artigo 989, inciso II, do CPC; 
    (iii) seja, ao final, cassado o referido v. Acórdão reclamado, determinando-se a suspensão da ação autuada sob o n. 0000486-57.2014.4.01.3903, que tramita perante a 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Pará, até que esta E. Suprema Corte se posicione, definitivamente, acerca da matéria (rentabilidade do FGTS)” (pág. 7 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Em 9/10/2019, deferi a liminar, solicitei informações, determinei a citação da beneficiária e abertura de vista à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 12).
    Apesar de as informações terem sido requisitadas em três oportunidades (documentos eletrônicos 12, 22 e 33), não foram prestadas (documento eletrônico 39).
    A contestação foi apresentada pela beneficiária (documento eletrônico 41).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, registro que deixo de enviar o feito à Procuradora-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Assim, passo ao exame do mérito desta ação constitucional.
    Destaco que a reclamação é cabível, nos termos do art. 102, I, l , da Constituição, regulada pelos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e arts. 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    O reclamante pede a suspensão do Processo 0000486-57.2014.4.01.3903, pois o Juízo da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Pará entendeu que a Taxa Referencial (TR) é o índice aplicável, a título de atualização monetária, aos valores depositados nas contas vinculadas ao FGTS. 
    Esta reclamação pretende garantir a autoridade do determinado em 6/9/2019, por esta Suprema Corte, na ADI 5.090/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja decisão transcrevo a seguir: 
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” 
    Naquela ocasião, foi deferida a medida cautelar na ADI 5.090/DF, para suspender o trâmite de todos os processos cujo objeto fosse a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. 
    Observo que o Juízo reclamado, ao entender que a Taxa Referencial (TR) é o índice aplicável para corrigir os valores depositados nas contas vinculadas ao FGTS, descumpre a cautelar deferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5090-MC/DF. 
    Isso posto, confirmo a liminar concedida e julgo procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo 0000486-57.2014.4.01.3903, em trâmite na 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Pará, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5.090-MC/DF. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator